Tribunal: TJMT
Processo: 1008004-49.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008004-49.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEDIANE MARIA DE CAMPOS CARDOSO - CPF: 945.173.631-04 (APELANTE), GIOVANE BORGES DE MELO - CPF: 438.557.638-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas, fundado na Lei nº 14.181/2021, ao fundamento de ausência de comprometimento do mínimo existencial.

A parte autora alegou superendividamento decorrente de múltiplos empréstimos e postulou limitação de descontos e elaboração de plano compulsório de pagamento.

A sentença entendeu inexistente comprometimento da subsistência, diante da renda remanescente suficiente, afastando a incidência do regime do superendividamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há comprometimento do mínimo existencial apto a caracterizar o superendividamento; e (ii) saber se é possível a repactuação judicial das dívidas, inclusive com desconsideração de empréstimos consignados.

III. Razões de decidir

A renda líquida mensal e as despesas indicadas demonstram existência de margem financeira. Não há prova de comprometimento da subsistência digna.

Os empréstimos consignados não integram a apuração do mínimo existencial, por força do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022.

Excluídos os consignados, o valor das dívidas remanescentes não evidencia incapacidade global de pagamento.

O superendividamento exige impossibilidade manifesta de adimplemento sem prejuízo do mínimo existencial. Situação não configurada.

A repactuação judicial pressupõe a caracterização do superendividamento, o que não ocorreu.

O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois a controvérsia não envolve a legalidade dos descontos, mas a configuração do superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:” “1. O superendividamento exige prova da incapacidade de o consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. 2. As dívidas oriundas de crédito consignado não integram a apuração do mínimo existencial para fins de repactuação judicial, nos termos do Decreto nº 11.150/2022. 3. A existência de margem financeira remanescente afasta a incidência do regime da Lei nº 14.181/2021.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lediane Maria de Campos em face da sentença proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande julgou improcedente o pedido formulado na exordial, por entender que não restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial, requisito indispensável à configuração do superendividamento nos termos dos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, condenando, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que se encontra em situação de superendividamento, alegando comprometimento de aproximadamente 70% de sua renda líquida com dívidas; (ii) que a sentença utilizou critério equivocado ao considerar como parâmetro absoluto o valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, com base em decreto regulamentar, em afronta à Lei nº 14.181/2021 e aos princípios constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana; (iii) que o conceito de mínimo existencial é jurídico indeterminado e deve ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto; (iv) que o Decreto nº 11.567/2023 seria inconstitucional por restringir direitos previstos em lei; (v) que há jurisprudência no sentido de possibilitar a repactuação das dívidas quando caracterizada a asfixia econômica do consumidor.

Ao final, requer a anulação ou reforma da sentença para reconhecimento do superendividamento, com a consequente instauração do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, inclusive com a elaboração de plano judicial compulsório de pagamento.

Nas contrarrazões de ids.
350243929, 350243930, 350243931 e 350243932
, as instituições financeiras apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lediane Maria de Campos propôs ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, alegando encontrar-se em situação de superendividamento decorrente da contração de múltiplos empréstimos consignados e pessoais, postulando, em síntese, a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda e a elaboração de plano judicial compulsório de pagamento.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que não restou comprovado o comprometimento do mínimo existencial, requisito indispensável à caracterização do superendividamento, consignando que a renda remanescente da autora se mostra suficiente à sua subsistência, razão pela qual afastou a incidência do microssistema instituído pela Lei nº 14.181/2021.

Irresignada, a parte autora interpõe apelação sustentando, em síntese: (i) inadequação da adoção de critério rígido de mínimo existencial no valor de R$ 600,00; (ii) possibilidade de reconhecimento do superendividamento mediante desconsideração dos empréstimos consignados; (iii) preenchimento dos requisitos legais do superendividamento; (iv) necessidade de repactuação das dívidas pessoais; e (v) inaplicabilidade do Tema 1085 do STJ ao caso concreto.

Pois bem. Da análise dos autos, constata-se que a sentença não merece reforma.

Inicialmente, quanto à alegação de inadequação do critério objetivo de mínimo existencial utilizado na sentença, cumpre asseverar que o Juízo
a quo
adotou corretamente o parâmetro previsto no Decreto nº 11.150/2022, o qual, embora não possua caráter absoluto, constitui referência normativa válida para a aferição do comprometimento da renda do consumidor.

Por outro lado, ainda que se relativize o referido parâmetro na hipótese dos autos, adotando-se uma análise mais ampla e casuística da situação financeira da apelante, razão não assiste à recorrente. Isso porque não restou demonstrada a impossibilidade manifesta de adimplemento das dívidas sem comprometimento de sua subsistência digna, requisito indispensável à caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Extrai-se dos autos que a apelante aufere renda líquida mensal aproximada de R$ 5.082,31 (id. 350243910), tendo indicado despesas essenciais na ordem de R$ 2.440,05, o que evidencia, em análise global, a existência de margem financeira remanescente. É certo que, sob o prisma fático, os descontos decorrentes de empréstimos consignados impactam diretamente a renda disponível da autora, reduzindo o montante efetivamente percebido para custeio de suas despesas ordinárias. Todavia, para fins de incidência do regime jurídico do superendividamento, tais obrigações não podem ser consideradas na aferição do comprometimento do mínimo existencial, por expressa previsão normativa (art. 4º do Decreto nº 11.150/2022), razão pela qual não podem, por si sós, justificar o reconhecimento do estado de superendividamento.

Superada essa premissa, passa-se ao exame da tese recursal propriamente dita. A apelante sustenta que, uma vez desconsiderados os empréstimos consignados, restariam apenas os empréstimos pessoais, os quais, isoladamente considerados, seriam suficientes para caracterizar o superendividamento.

Também sob esse enfoque, contudo, não lhe assiste razão.

Com efeito, excluídos os empréstimos consignados, conforme impõe o critério jurídico aplicável, permanecem apenas os empréstimos pessoais, no montante aproximado de R$ 1.453,92 mensais. Tal valor, quando cotejado com a renda líquida da apelante (cerca de R$ 5.082,31), não evidencia comprometimento do mínimo existencial.

Ressalte-se que, embora a realidade econômica da consumidora revele situação de aperto financeiro, já que, na prática, a soma de todos os descontos reduz significativamente a renda disponível, o enquadramento jurídico da hipótese deve observar os critérios normativos próprios do regime do superendividamento, os quais não se mostram preenchidos no caso concreto.

Assim, mesmo sob o recorte proposto pela própria apelante, não se configura a situação jurídica exigida para a incidência da Lei nº 14.181/2021.

Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO . MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECRETO Nº 11.150/2022 . INAPLICABILIDADE DA REPACUTAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas com fundamento nos arts. 104-A a 104-C do CDC, alegando situação de superendividamento devido à excessiva onerosidade de empréstimos bancários e consignações em folha de pagamento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para caracterização do superendividamento a justificar a repactuação compulsória judicial dos débitos bancários, inclusive de natureza consignada, e se é válida a fixação do mínimo existencial pelo Decreto nº 11 .150/2022. III. Razões de decidir O superendividamento pressupõe a impossibilidade manifesta de o consumidor, agindo de boa-fé, pagar a integralidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial ( CDC, art. 54-A, § 1º) . Ainda que os descontos comprometam parte expressiva da renda, restou demonstrado que a apelante mantém valor líquido superior ao mínimo estabelecido em regulamentação federal, não se evidenciando a violação à subsistência mínima.
As dívidas decorrentes de crédito consignado não são consideradas para fins de repactuação judicial, conforme art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, que exclui da apuração do comprometimento do mínimo existencial as parcelas de empréstimos regidos por legislação específica.
A ausência de prova documental robusta quanto à insuficiência de renda para arcar com despesas básicas afasta a alegação de superendividamento nos moldes legais. Não havendo vício nos contratos firmados nem prova de ilegalidade nos descontos, inexiste motivo jurídico para interferência judicial nas relações estabelecidas entre as partes. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “1. O conceito legal de superendividamento exige prova da incapacidade de o consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial. 2.
Dívidas oriundas de crédito consignado são excluídas da apuração do mínimo existencial para fins de repactuação judicial, nos termos do Decreto nº 11 .150/2022
.”
(TJMT, RAC 10237161620248110002, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.11.2025 – negritei)

Quanto ao alegado preenchimento dos requisitos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, melhor sorte não assiste à recorrente. O dispositivo exige a demonstração de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, o que, conforme acima explicitado,

não se verifica no caso concreto. A situação evidenciada revela endividamento relevante e impacto no orçamento da consumidora, mas não caracteriza colapso financeiro ou incapacidade global de adimplemento.

Cumpre destacar, nesse contexto, que o superendividamento não se confunde com mera redução do padrão de vida ou com o comprometimento significativo da renda. Trata-se de situação excepcional, em que o consumidor não consegue manter sua subsistência digna, o que não restou demonstrado nos autos.

No que se refere à pretensão de revisão dos empréstimos pessoais, também não merece acolhida. A aplicação do art. 104-B do CDC pressupõe a caracterização do superendividamento, além de adequada instrução probatória quanto à eventual abusividade dos encargos, circunstâncias ausentes na hipótese. Eventual discussão acerca da onerosidade dos contratos deve ser deduzida em ação própria.

Por fim, quanto à invocação do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a controvérsia dos autos não versa sobre a licitude dos descontos contratuais, mas sobre a configuração do superendividamento, razão pela qual o referido precedente não se revela determinante para o deslinde da controvérsia.

Nesse contexto, conclui-se que, embora evidenciado endividamento relevante, não restou caracterizado o comprometimento do mínimo existencial da apelante, tampouco o seu superendividamento nos termos da legislação de regência, sendo correta a sentença de improcedência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026